Tribunal: STF
Processo: RMS 39589
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Tema 839-RG. 4. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Ausência de direito líquido e certo. 5. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do STF. 6. Negado seguimento ao recurso. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.